Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734104-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLEI MIRIAN GOMES BONFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal a realização do suposto ato coator, invocando, assim, a competência das Câmaras Cíveis desta Corte, nos termos do art. 21, II, RITJDFT. De outro lado, compulsando os autos, não se percebe a prática de ato pelo Excelentíssimo Secretário de Estado, uma vez que a exigência de documentação fora realizada pela Gerência de Seleção e Provimento SUGEP. Inexiste também informação de qualquer ato praticado pelo Excelentíssimo Secretaria de Estado encampando aquele supostamente realizado pela Gerência de Seleção e Provimento SUGEP, objeto da insurgência da impetrante. Não se tem notícia de recurso administrativo dirigido ao Exmo. Secretário de Estado. Também não se trata de impugnação ao Edital, mas sim, contra ato material da administração. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação de todo e qualquer ato necessariamente a autoridade que está no topo daquela hierarquia. A Gerência de Seleção e Provimento SUGEP não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A propósito, a corroborar o entendimento supra, e também para melhor elucidação ao d. Causídico da parte impetrante, recentemente a eg. 2a Turma Cível julgou caso símile, mas o fez em sede de Agravo de Instrumento, este decorrente de recurso contra decisão interlocutória de primeiro grau. (Acórdão 1706939, 07083791420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em princípio, há elementos relevantes para, de plano, indeferir a inicial, todavia, mostra-se prudente antes ouvir a impetrante, intimando-se para, se for o caso, justificar a manutenção do presente mandamus na competência desta e. Câmara, esclarecendo objetivamente em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado. Prazo de cinco dias. Lado outro, considerando o exíguo prazo para que obtenha a pretendida tutela de urgência, nada obsta que a impetrante indique acertadamente, em ação própria e perante o juízo competente, a autoridade coatora do ato administrativo hostilizado, hipótese na qual demandaria desistir do presente mandamus. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator